Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. desacato. impossibilidade de absolvição. autoria e materialidade comprovadas. provas suficientes. validade do depoimento dos agentes de segurança. regime semiaberto. fixação adequada. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o réu como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 9 meses de 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65539265). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento não provimento do apelo (ID 65888909).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência das provas produzidas, bem como a adequação do regime inicial fixado para cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
4. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Nesse contexto, desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
5. No caso em análise, a autoria e materialidade foram comprovadas, notadamente pela Ocorrência Policial no 7209/2023-21a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, em juízo, os agentes de segurança do metrô foram uníssonos ao afirmarem que o réu os xingou, proferindo ofensas tais como ‘seus merdas’, ‘seus otários’, ‘pau no cú’. Além disso, mencionaram que o réu alegou pertencer a facção criminosa e iria dar um tiro na cara dos agentes. Tal fato se amolda ao artigo 331 do CP e ultrapassa o mero desabafo momentâneo.
7. Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem agentes de segurança envolvidos nos fatos não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Frise-se que os relatos são harmônicos e coerentes, sendo certo que não há provas de que os agentes públicos tenham interesse particular na condenação do réu. Desse modo, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo dos agentes ofendidos constitui prova suficiente quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
8. Nos termos do artigo 33, §2o, do CP o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. No caso em análise, o réu é reincidente, de modo que o regime semiaberto está de acordo com a Súmula no. 269 do STJ: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Portanto, deve ser mantida a sentença que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 269; CP, art. 33, §2o.